Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1001178-86.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: MARY ENEIDE CABRAL BANDEIRA DE MELLO.
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE – LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – LIMINAR INDEFERIDA.
O mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento.
De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARY ENEIDE CABRAL BANDEIRA DE MELLO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão contratual n.o 1036720-76.2019.8.11.0041, manejada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S. A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário, efetuados em seu benefício previdenciário. (Id. 22853723 - da origem).
Em suas razões, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, com a cassação da decisão combatida, a fim de determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos, de R$1.200,00 e, em contrapartida, deferido o depósito em Juízo do valor das parcelas de R$1.007,06, o qual foi decotado os juros remuneratórios abusivos e a capitalização.
Sustenta, em síntese que. embora não pleiteado junto ao banco agravado o contrato de empréstimo consignado, foi depositado em sua conta o valor de R$ 34.819,95 (trinta e quatro reais mil oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) em 06/07/2018, referente a avença, dos quais já foram descontados 12 parcelas de R$1.200,00.
Aduz que ao total serão descontados de seu benefício previdenciário 48 parcelas no valor de R$1.200,00 reais cada, perfazendo o total de R$57.600,00, sem que houve solicitação de sua parte e nem ao menos o conhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que não assinou qualquer contrato com o agravado e, mesmo solicitando cópia da avença ao banco, este se nega a fornecê-la.
Defende que os encargos contratuais cobrados estão em dissonância com o sistema de juros e capitalização aceitos pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Discorre, em seguida, sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.
Sustenta que há abusividade na cobrança da capitalização de forma mensal e também quanto aos juros remuneratórios superior a taxa média de mercado.
Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.
É o relatório.
Decido.
Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos condicionantes de sua admissibilidade.
Como visto do sumário relatório, a recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário que reputa indevido, por conta da abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade.
Alega, para tanto, que estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Como cediço, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, para deferir o efeito suspensivo vindicado.
Isso porque o art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.
Confira-se:
“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” (grifei).
Além disso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJMT a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. (TJRS. RAI No 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).
Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Ficam as partes desde já advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator